Tribunal: STJ
Processo: 0804904-74.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854101 - MA (2025/0046343-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALERIANA SANTOS VIEGAS MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/06/2025
18/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 06394806-85c0-4684-9712-c5354755ec97

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854101 - MA (2025/0046343-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALERIANA SANTOS VIEGAS MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALERIANA SANTOS VIEGAS
MORAIS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte
ementa (fl. 218):
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU A FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 228-237, a recorrente sustenta que, no que toca à
incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, "foi especificamente apontada a violação nas
razões do agravo em recurso especial, assim como não houve manifestação da corte estadual
sobre as violações apontadas, ensejando a interposição do presente recurso especial por negativa
de prestação jurisdicional e restando impossível a aplicação da súmula 83/STJ, vez que a corte
estadual sequer se pronunciou sobre as questões levantadas, tudo isto exposto nas razões do
agravo em recurso especial".
Reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA47694799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: bed1fa7b-4923-42a3-8530-14c3934c1490

Por fim, aduz que "tal objeto recursal não enseja a aplicação do óbice da súmula 7
do STJ, vez que não se pretende que a corte superior reexamine questão fática ou probatória,
mas que tão somente verifique ausência de apreciação sobre a questão apresentada, para que a
corte estadual faça o exame da questão fático-probatória".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 242-248.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
.
do seu recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três fundamentos
: (i) -
distintos e autônomos
inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa;
(ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de
fatos e provas na instância especial; e (iii) - aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ,
tendo em vista o entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do
STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos
,
os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC,
mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso
entre suas alegações contidas no agravo de instrumento, que teses jurídicas de extremo relevo (e
de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente
vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de
modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem
acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que,
mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de
prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela agravante.
Outrossim, no que tange ao segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade
(ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA47694799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: bed1fa7b-4923-42a3-8530-14c3934c1490

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
. Não basta sustentar
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
a qualquer caso concreto
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
(AgInt no REsp n.
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual
28/6/2024
não se desincumbiu a agravante no caso em tela.
Por fim, no que toca o terceiro argumento do
da Corte de origem (iii)
decisum
,
saliente-se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que
" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min.
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
), proceder este não realizado
13/8/2024
pela agravante no processo em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Documento eletrônico VDA47694799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: bed1fa7b-4923-42a3-8530-14c3934c1490

Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:36
Código de Controle do Documento: bed1fa7b-4923-42a3-8530-14c3934c1490

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.101 / MA
Número Registro: 2025/0046343-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049047420238100000
08104995620208100001
65422005
8049047420238100000
8104995620208100001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALERIANA SANTOS VIEGAS MORAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALERIANA SANTOS VIEGAS MORAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48337633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 21c01e1e-2d75-43db-b6b2-74b590a4e122

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 21c01e1e-2d75-43db-b6b2-74b590a4e122